Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-76.2025.8.11.0005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000358-76.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NUBIA PAULA FERREIRA MOLINA - CPF: 006.553.381-01 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), MARCOS WINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 034.501.941-51 (RECORRIDO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO UNILATERAL OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1.

A existência de ofensas verbais recíprocas em contexto de animosidade mútua afasta a configuração de dano moral indenizável.

2.

Não há responsabilidade civil quando não se comprova agressão unilateral ou excesso desproporcional de uma das partes.

3.

A reforma da sentença para afastar a configuração do dano moral aproveita ao ente público litisconsorte não recorrente quando a responsabilidade atribuída decorre dos mesmos fatos e da mesma causa de pedir, aplicando-se o art. 1.005 do CPC.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por NUBIA PAULA FERREIRA MOLINA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por MARCOS WINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA, condenando a recorrente e o Município de Diamantino, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Na inicial, o recorrido alegou que foi contratado para atuar como professor de danças rítmicas e capoeira através do CRAS pela Prefeitura Municipal de Diamantino/MT, e que no dia 31 de outubro de 2024, por volta das 08h37, durante uma reunião com representantes do CRAS, foi alvo de ofensas verbais proferidas pela recorrente, servidora pública municipal, o que lhe teria causado abalos psicológicos.

Em sua defesa, a recorrente sustentou a ausência de provas válidas, ausência de ato ilícito e a existência de ofensas recíprocas, postulando a improcedência da ação.

O Município de Diamantino, por sua vez, alegou que as ofensas foram proferidas pela servidora pública, pugnando para que esta fosse responsabilizada, com a improcedência da ação em relação ao ente público.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fundamentando-se nos "prints" de conversas do aplicativo WhatsApp e nas declarações colhidas no TCO prestadas pela Sra. Marcilene Santos Lemos.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega a ausência de prova válida contra a recorrente e cerceamento de defesa, que o TCO não é prova hábil à condenação, a inexistência de nexo de causalidade e a ausência de dolo, culpa ou excesso, havendo animosidade recíproca entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025